Tribunal: TJMT
Processo: 0004257-92.2020.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004257-92.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TIAGO MARQUES DA SILVA - CPF: 065.001.151-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICHELE GISLAINE LESCO - CPF: 058.049.021-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOIS APELANTES. PLEITOS EM COMUM.
1) ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO
PARA O ART. 28, DA LEI N. 11.343/06.

IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ELIDENTES DA POSSIBILIDADE DO SIMPLES USO DE DROGAS. VERSÃO DA APELANTE MICHELE CONTRADITÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS AO DEPOIMENTO COERENTE DO AGENTE PÚBLICO. APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGA. CONDENAÇÕES MANTIDAS
2. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PROCEDÊNCIA. AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. FATOS POSTERIORES INSERVÍVEIS PARA JUSTIFICAR A FRAÇÃO NO PATAMAR MINIMO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. PRECEDENTES STJ. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
DO PARECER.

1.

Impõe-se manter a condenação dos apelantes por Tráfico,

inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, depoimento do responsável pela prisão dos increpados, em ambas as fases da persecução penal, das contradições dos depoimentos de um dos apelantes, das circunstâncias da prisão e da apreensão, de duas porções de substância análoga a maconha, pesando
321,37 gramas.

2.

O c. STF e c. STJ têm entendido não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806; STJ, AgRg no AREsp nº 2.251.277/DF; AgRg no HC nº 772.105/CE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Michele Gislaine Lesco e Tiago Marques da Silva
, foram condenados pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, à reprimenda de
4 anos e 2 meses
de
reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
420 dias-multa

(Tiago)
e a reprimenda de
4 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e

ao pagamento de
483 dias-multa
(
Michele)
,
respectivamente, pelo cometimento do crime de
Tráfico de Entorpecentes,
disposto no art. 33,
caput,
ambos da Lei 11.343/2006 (Id. 165251047).

Em suas
razões
recursais,
Michele e Marcos
pleitearam pela
absolvição
, ante a insuficiência probatória.
Subsidiariamente
a
desclassificação
do crime para
Posse de Droga para consumo próprio
art. 28,
caput
da Lei 11.343/06.

Por fim, pugnam, “
em caso de manutenção da condenação, que seja a qualidade e quantidade da droga sopesadas apenas na primeira ou terceira fase da dosimetria na sentença dos Apelantes, afastando se o bis in idem e ainda, sendo analisado na terceira fase, que seja concedida a maior redução, eis que não há nos autos provas concretas que impeçam tal proceder”.
(Id. 165262226)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos apelos. (Id. 165262234).

O parecer da d. PGJ é pelo
parcial

provimento
dos recursos, conforme sumário segue transcrito (Id. 170748692):

“Ementa: Recursos de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Provas contundentes a sustentar o édito condenatório. Pretendida a desclassificação para uso. Improcedência. Comprovada a traficância. Tráfico privilegiado. Pretendida a redução na fração máxima de 2/3. Possibilidade. Condenação por fato posterior. Precedentes STJ.
Pelo parcial provimento dos recursos.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos, que no dia 13.4.2020, a polícia militar realizava patrulhamentos quando visualizaram
Thiago e Michele
em atitude suspeita, em uma motocicleta Honda CG Titan, razão pela qual os abordou. Em revista pessoal, os policiais encontraram uma bolsa na posse de
Michele
, contendo 1 porção de maconha, bem como a quantia de R$194,60 em dinheiro, e 1 aparelho celular.

Durante a abordagem, eles confessaram aos policiais que venderam a porção de droga via aplicativo “
whatsapp”
e estavam indo entregá-la, além disso, indicaram que possuíam mais entorpecentes em sua residência, motivo pelo qual eles deslocaram até o local indicado, e lá, localizaram outra porção de maconha.

Por esses fatos, eles foram condenados pela autoria do Tráfico de Entorpecentes (art.33,
caput
da Lei 11.343/06)

Nas razões de apelo,
Thiago e Michele
alegam serem simples usuários, negando a prática do crime de tráfico de drogas, de modo que
pedem a absolvição, com base no art. 386, VII, CPP
. Subsidiariamente, pugnam pela
desclassificação para delito para o previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06
.

Pois bem.

De toda feita,
in casu
, atento as circunstâncias fáticas apresentadas, e em observância ao que dispõe o art.
§2º do art. 28 da Lei 11.343/06 (
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à
quantidade da substância apreendida
,
ao local às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”),
não me convenço de que os apelantes não estejam envolvidos com o tráfico de drogas.

A materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas pela prova oral produzida, bem como pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 165262174), Boletim de Ocorrência (Id. 165262174), Laudo Pericial Preliminar (Id. 165262174-Pg.45), Termo de Apreensão (Id. 165262174), Relatórios de Investigação (Id. 165262174) e, ainda, por meio do Laudo Definitivo (Id.165251004), que atestaram a quantidade de 2 porções de maconha com massa total de 321,37 gramas.

Pelo que vejo
,
Michele
apresentou
versões diferentes
quando inquirida, tendo, em sede policial, confessado a venda, e esclarecendo que ela e
Tiago
receberam solicitação via grupo
whatsapp
para fazerem a entrega de droga no valor de R$200,00, onde ficou ajustado que a droga deveria ser entregue atrás do cemitério da Vila Aurora. Todavia, a entrega não foi realizada porque os dois foram abordados pela equipe da policia militar. Por outro lado, afirmou que a droga encontrada no quintal era destinada ao uso de ambos. (Id. 165262174-Pg.22)

Já, em juízo, ela negou o tráfico dizendo que as drogas encontradas seriam para exclusivo consumo do casal.

Por sua vez, o apelante
Tiago
tanto em fase policial como em juízo afirma que a droga encontrada destinava ao consumo do casal.

Todavia, as versões apresentadas pelos apelantes são contraditórias, e perdem ainda mais credibilidade diante do depoimento do policial militar,

Edmilson Fernandes dos Santos,
responsável pela prisão dos increpados, que narrou em juízo, que a equipe policial estava realizando rondas de rotina, oportunidade em que os dois indivíduos foram abordados pela equipe da força tática, e em revista foi encontrado com Michele uma sacola transparente, pesando aproximadamente 130 gramas de uma substância aparentando ‘maconha’,
e ao serem indagados pela equipe, relataram que um terceiro havia encomendado a substância e os suspeitos estariam entregando, pois eles haviam vendido aquela substância que Michele portava.

Acrescentou que os increpados relataram que na residência de Tiago havia mais substância entorpecente. Desse modo, após ser autorizado a entrada na residência pela proprietária, foi encontrado nos fundos da residência, enterrado, aproximadamente 195 gramas aparentando ser ‘maconha’ e
semelhante a substância que fora encontrado na abordagem.

Ora,
concessa vênia
, a finalidade de mercancia das drogas apreendidas e o envolvimento de
Michele e Tiago
com o comércio de drogas, estão amplamente comprovadas pelo
1)
depoimento harmônico do policial responsável pelo flagrante, comparadas com os depoimentos contraditórios de
Michele; 2)
da não comprovação de labor lícito de nenhum deles, deixando de esclarecer como que, sem remuneração, tinham condições de pagar o aluguel de uma casa e, pior, comprar drogas para manterem o próprio vício e
3)
das circunstâncias das prisões, cabendo destacar que
Michele
trazia consigo o valor de R$ 194,60.

Sobre isso, convém ressaltar que
tanto Tiago como Michele
sequer alegaram ter qualquer tipo de trabalho, tendo ambos na fase policial, declarado que estavam desempregados (sem remuneração), e residindo em imóvel alugado.

Enfim, de tudo o que me foi apresentado nestes autos,
ao contrário do que alegou as Defesas, vejo que o MP trouxe subsídios seguros para embasar a denúncia, pois,
in casu
, o que se tem são as firmes palavras dos policiais, aliadas as circunstâncias da prisão das apelantes e apreensão das drogas, havendo, contra elas, apenas as vazias versões, em juízo, retratando-se e declarando-se usuários.

Importa registrar, que a Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse contaminar pelo descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o depoimento de Policiais, é pacífico o entendimento no Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

Também este Tribunal sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mais, sempre bom frisar, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas,
adquirir
,
ter em depósito, transportar
,
trazer consigo
,
guardar,
vender e fornecer.

Mantenho, pois, intacta a condenação de
Tiago e Michele
pela prática do crime de tráfico de drogas.

Prosseguindo, os apelantes pugnam pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima (2/3), sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida não pode servir como fundamento para a fixação da minorante no patamar mínimo, na terceira fase da dosimetria da pena e, ao mesmo tempo, para exasperar a pena-base, na primeira fase.

Nesse ponto, embora os fundamentos lançados nas razões (ao argumento de que teria ocorrido o
Bis In Idem)
estejam errôneos, vejo que
razão lhes assiste.

Na primeira fase, o juiz singular sopesou as circunstâncias do crime dia
nte da “quantidade dos entorpecentes apreendidos, diga-se,
321,37g de maconha
.
Já na terceira fase, ao reconhecer a incidência do tráfico privilegiado, definiu a fração de diminuição em 1/6 (um sexto), por eles ostentarem condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos.

Como se vê, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao aplicar a minorante do tráfico privilegiado aos recorrentes, pois eles são primários, não possuem antecedentes criminais, assim como não há provas de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa.

Contudo, no tocante a fração de redução ante o reconhecimento do tráfico privilegiado, não agiu com o mesmo acerto o sentenciante, eis que, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça “
a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06”, não servindo de elemento “idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada
”.

(AgRg no AREsp n. 1.899.869/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Reconhecida a ilegalidade, prossegue-se
no redimensionamento da pena.

-
Apelante Tiago Marques da Silva

Na primeira etapa da dosimetria da pena, tendo em mira que o vetor
circunstâncias do crime
(em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos-321,7g) remanesce desfavorável ao réu, mantenho a reprimenda basilar em
5 anos e10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria mantenho a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), a pena provisória fica fixada em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira etapa,
reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, incide a fração de 2/3
, resultando a pena de
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Cabível a fixação do regime
semiaberto
, observados o disposto do

a
rt. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal.

-
Apelante Michele Gislaine Lesco

Na primeira etapa da dosimetria da pena, tendo em mira que o vetor
circunstâncias do crime
(em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos-321,7g) remanesce desfavorável ao réu, mantenho a reprimenda basilar em
5 anos 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes a pena provisória fica fixada em
5 anos 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira etapa,
reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, incide a fração de 2/3
, resultando a pena de
1 ano 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Cabível a fixação do regime
semiaberto
, observados o disposto do

a
rt. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer dou
parcial provimento
ao recurso, para aplicar
a redução na fração máxima de 2/3, da minorante do tráfico privilegiado
e estabelecer a pena definitiva de
Tiago Marques da Silva
em
1 ano e 8 meses
de
reclusão
e pagamento de
166 dias-multa,
em regime inicial
semiaberto;
de
Michele Gislaine Lesco
em
1 ano, 11 meses e 10 dias
de
reclusão e
pagamento de
194 dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Oficie-se ao Juízo da Execução Penal.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023